Tribunal: STF
Processo: ARE 1582905
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA. CONTRIBUIÇÕES CALCULADAS COM BASE EM PADRÃO REMUNERATÓRIO SUPERIOR (NÍVEL/REFERÊNCIA '11-E' DO PJSC). CONCESSÃO DE PROVENTOS EM DESACORDO COM A BASE CONTRIBUTIVA (NÍVEL/REFERÊNCIA ANM9-E). AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PROIBIÇÃO DO CONFISCO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA EFETIVAMENTE CONTRIBUÍDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS, RESGUARDADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de ação proposta por Serventuário da Justiça aposentado, visando à revisão do valor dos proventos de inatividade, sob o argumento de que as contribuições previdenciárias foram recolhidas com base em padrão remuneratório superior àquele utilizado para a fixação do benefício. Requereu o reconhecimento do direito à aposentadoria calculada com base na remuneração correspondente ao nível/referência '11- E' do PJSC, bem como a condenação dos demandados ao pagamento das diferenças não pagas, desde a data da aposentadoria. Sentença de procedência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2 . (i) preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da autarquia previdenciária; (ii) Existência de correlação entre a base de contribuição previdenciária e o valor dos proventos concedidos; (iii) Possibilidade de revisão do benefício com base nos níveis/referências “11-E” ou, subsidiariamente, “10-H”, do Poder Judiciário de Santa Catarina;



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É atribuição do IPREV, enquanto autarquia estadual, responder pelo pagamento dos proventos dos servidores aposentados, inclusive no caso da servidora extrajudicial que obteve aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, nos termos do art. 11 da Lei Complementar n.º 412/2008. Precedentes.



    4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (CF, art. 37), devendo observar a legislação vigente à época da concessão do benefício.



    5. As contribuições previdenciárias recolhidas com base em padrão remuneratório superior devem refletir-se nos proventos de aposentadoria, sob pena de violação ao equilíbrio atuarial, à segurança jurídica e à vedação ao confisco (CF, art. 150, IV).



    6. A ausência de justificativa legal para a divergência entre a base contributiva e o valor do benefício configura enriquecimento sem causa por parte do ente previdenciário.



    7. Na hipótese, verifica nos autos que as contribuições recolhidas ao IPREV, ao menos no período compreendido entre dezembro de 2004 e novembro de 2011, foram efetuadas com base na remuneração correspondente ao cargo de nível/referência 11-E do Poder Judiciário, e não ao nível/referência ANM9-E, no qual o autor, de fato, se aposentou.



    8. Reconhecido o direito à revisão dos proventos, conforme os registros de contribuição constantes nos autos.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Recursos desprovidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 40, caput; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente